Tribunal: STF
Processo: Rcl 54132
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Capão Bonito/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0010803.58.2019.5.15.0123, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como da vigência da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Sustenta que



    “[...] os argumentos esposados pelo juízo de grau inferior e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, não passam de afirmações genéricas acerca da ausência documentos que demonstrem a fiscalização” (pág. 5 da petição inicial).



    Alega, também, que houve violação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal reclamado, “ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública Municipal pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei [...]”. (pág. 10 da inicial) 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    C) […] seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 0010803-58.2019.5.15.0123 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF.” (pág. 14 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF e, ainda, negou vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que ato impugnado é o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário no qual o TRT15 manteve a culpa in vigilando do reclamante, destacando os seguintes trechos do voto condutor:



     “[...] 



    Assim, para manter coerência de entendimento, acolho o entendimento do referido v. Acórdão, cujos termos bem elucidam a ratio decidendi que se vem adotando nesta Eg. 5ª Câmara nas hipóteses dos presentes autos. Assim, convém valer-se das razões de decidir adotadas, in verbis:



    ‘Responsabilidade Subsidiária – Convênio



    […]



    O compulsar dos presentes autos revela que o Município de Capão Bonito celebrou convênio com o Centro de Assistência Social de Capão Bonito, entidade de assistência social sem fins lucrativos, por meio do qual ajustou-se a gestão compartilhada de ações em saúde pública (ID 1278694). Nesse intuito, o Município repassava mensalmente valores à primeira reclamada, para fins de pagamento de salários e encargos sociais dos funcionários por ela contratados.



    […]



    Na hipótese dos autos, resta evidente que houve falha na fiscalização que propiciou o não cumprimento da legislação trabalhista pela entidade prestadora de serviço, pois esta deixou de adimplir verbas trabalhistas da obreira.



    O município não comprovou a realização de fiscalização mês a mês, previamente ao pagamento dos serviços, ao longo do convênio, a fim de averiguar se a instituição contratada estava efetivamente cumprindo suas obrigações trabalhistas, restando caracterizada a culpa in vigilando.



    Também não há notícia de que a fazenda pública municipal tenha bloqueado os valores de quaisquer parcelas devidas à primeira ré, para acerto específico dos débitos trabalhistas. A maioria dos Componentes desta Câmara entende que, dependendo do tempo transcorrido, esta é a única forma de fiscalização eficiente.



    Assim, é imperioso repelir a insurgência ofertada pelo reclamado, no sentido de afastar sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos nesses autos.



    Acrescento que o tomador deve responder, subsidiariamente, por todos os títulos deferidos à parte autora, sem nenhuma exceção, como pretende o recorrente, inclusive multas.’



    […]



    No caso dos autos, a autora não recebeu o pagamento de seus direitos trabalhistas (contratuais), todos de natureza alimentar. 



    Assim, por parte do Município, não foram acostados documentos nem produzidas outros tipos de provas que demonstrassem a eficácia da fiscalização, não impedindo o inadimplemento das verbas trabalhistas postuladas – e deferidas - na demanda presente.” (págs. 3-7 do documento eletrônico 12, grifei).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se o não pagamento dos direitos trabalhistas da beneficiária.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu , não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, ainda, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator